Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008962-46.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- M. J. S. representada por JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL
Agravo de Instrumento n. 1008962-46.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à parte requerida que forneça em 48 horas, a cobertura em home care, com todos os insumos, medicamentos, acompanhamentos médicos, tratamentos e equipamentos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
A agravante alega que por mais grave que possa ser o estado clínico da paciente, o que não se esquece, não está comprovada a necessidade imperiosa do fornecimento dos tratamentos e materiais ortopédicos, bem como, não há demonstração de que, sem estes, não possa a agravada sobreviver, significando dizer, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como exige a norma processual civil pátria, mais especificamente, o seu artigo 300.
Aduz que o home care é mera liberalidade não constituindo obrigação legal, conforme disposições da ANS e Lei n. 9.656/98, logo não pode ser obrigada a fornecer esse serviço.
Afirma que a agravada não necessita de assistência domiciliar, mas de cuidadora.
Pontua que, em se mantendo o entendimento de primeiro grau, que a prestação do serviço seja limitada a seis horas diárias.
Quanto as terapias concedidas (hidroterapia e equoterapia), assevera que não constam do rol da ANS e por isso não pode ser obrigada a custeá-las.
Enfatiza que, no que se refere ao fornecimento de órteses e materiais especiais (dispositivos auxiliares), dentro os quais extensores para membros, cadeira de rodas, cadeira de banho, colar cervical, veste TheraTogs e Parapodim, produtos não relacionados a ato cirúrgico, não está o plano de saúde obrigado a fornecê-los.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva, e também contra o prazo para o cumprimento (48 horas).
Pede o efeito suspensivo.
A agravada tem cinco anos de idade, foi vítima de afogamento em maio/2021, teve uma parada cardiorrespiratória e lesões cerebrais graves.
Segundo o médico que a acompanha, ela necessita estar em regime de Home Care, tendo em vista a gravidade do seu quadro, necessita de dieta especial, uso de diversos dispositivos, medicação controlada e terapia especialiazada por tempo indeterminado e de caráter contínuo para melhorar o seu quadro (Id 83258593 dos autos em primeiro grau).
Como se vê, a situação da paciente é grave o que, em análise sumária, justifica a atendimento em home care.
Quanto as terapias indicadas, o fato de não constar no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Com relação aos dispositivos auxiliares (órteses suropodálicas para membros inferiores; de tênis específico para uso com órteses – Marca PLayPe, órteses de posicionamento para membros superiores, extensores para membros superiores e inferiores, cadeira de rodas e adaptada para banho, colar cervical, veste Thera, parapodium, andador, cadeira ADAPT MULTI para descanso e realização das atividades, Ziclaque, bandagem elástica e fraudas descatáveis), é preciso analisar com cautela a obrigação da agravante no custeio.
Por fim, no que se refere a multa cominatória e ao prazo para o cumprimento, não ficou demonstrado dano iminente, mesmo porque a agravante foi intimada em 29 de abril, portanto já passou tempo razoável para o cumprimento da determinação.
De qualquer forma toda a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro em parte o pedido tão somente para suspender o fornecimento dos materiais auxiliares, até resolução do mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator